Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743524-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LORENA DE CARVALHO contra a decisão de ID 52473801, que indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões, afirma que a decisão foi omissa, uma vez que há ausência de fundamentação; que está comprovado o credenciamento da rede hospitalar descrita; que está caracterizada a relação de consumo; que é indevida a negativa quando há expressa indicação médica. Requer, ao final, o acolhimento do recurso, com o saneamento do vício apontado. Intimada para apresentação de contrarrazões (ID 53082032), a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 53419160). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício de omissão apontado. Sobre a alegada ausência de fundamentação, consta da decisão liminar, modalidade de cognição sumária, a exposição dos fundamentos pelos quais se concluiu pela inexistência de probabilidade do direito. A fundamentação concisa que resulta no não acolhimento do pedido não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Consta da decisão embargada que o principal argumento utilizado pela parte agravada – de credenciamento do hospital escolhido para realização do procedimento – deve se submeter ao contraditório, para verificação da existência de acordo comercial com o prestador de serviço. Ademais, salientou-se que não se trata, propriamente, de recusa de atendimento, mas de observância do contrato firmado entre as partes, e que a circunstância de atendimento anterior ter sido realizado na unidade hospitalar não autoriza, por si só, que todos os tratamentos subsequentes sejam realizados na mesma unidade. Portanto, não se verifica a existência da omissão suscitada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora